Tribunal: TJES
Processo: 5001884-48.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMNTO – PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO – PROPRIEDADE RURAL – DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO – PRODUÇÃO DE PROVA – REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA PELO PROPRIETÁRIO DO BEM – PRINCIPIO DA CELERIDADE E ECONOMICIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.
O entendimento jurisprudencial tem perfilhado no sentido
de
reconhecer como urbanas as terras rurais em que se inicia um parcelamento do solo com a finalidade de implementar um loteamento.

2.
Ocorre
que a produção de prova acerca do parcelamento de propriedade rural pode ser facilmente demonstrada através de diligência junto ao proprietário do imóvel, o qual defende a legalidade do seu empreendimento,
retirando um demasiado ônus para o ente público, prestigiando, inclusive, a agilidade da verificação dos fatos.

3
.

Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade
de votos, conhecer e
d
ar
provimento
ao recurso,
nos termos do voto d
a
R
elator
a
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001884-48.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,

cinge-se o presente caso a analisar a juridicidade da Decisão proferida pelo Magistrado singular
que determinou ao Recorrente a apresentação de estudo sobre o parcelamento irregular d
e
terreno
rural localizado no município.

Inicialmente, o Recurso foi recebido no efeito suspensivo pelo nobre Des. Raimundo Siqueira Ribeiro.

Neste momento, de igual maneira, entendo que a tese recursal afigura-se robusta o suficiente para ensejar a reforma da Decisão proferida pelo Julgador singular.

Explico. Não olvido que cabe ao ente municipal, e não ao INCRA, a efetivação da fiscalização das áreas que estejam dentro de seus limites, seja ela de característica urbana ou rural.

O entendimento jurisprudencial tem perfilhado no sentido, inclusive, de reconhecer como urbanas as terras rurais em que se inicia um parcelamento do solo com a finalidade de implementar um loteamento.

A propósito, vejamos a jurisprudência sobre o tema:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. DIREiTO CONSTITUCIONAL. zona rural. PARCELAMENTO do solo COM FINALIDADE URBANÍSTICA. ARTIGO 53, DA LEI 6766⁄79. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. I. O artigo 30, inciso VIII, da CF⁄88, estabelece competir aos Municípios promover o adequado ordenamento territorial, mediante o planejamento e o controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. II. Os critérios de zoneamento (urbano ou rural) não impedem a aplicação das normas afetas ao parcelamento do solo para fins urbanos, regidos pela Lei nº 6.766⁄79, desde que presentes as características precípuas de urbanização (artigos 1º e 53).
III
. De acordo com o artigo 40, da Lei nº 6.766⁄79, é responsabilidade do ente público municipal a fiscalização dos empreendimentos destinados ao parcelamento do solo com finalidade urbanística, de modo que a inércia da Administração Pública no cumprimento deste poder-dever, permitindo a proliferação dos loteamentos irregulares – hipótese dos autos, ensejará, inexoravelmente, na sua responsabilização para a adoção das medidas necessárias à regularização. Precedentes.
IV. Na hipótese, apesar de não haver sido autorizado pela Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco e localizar-se em zona rural, o ¿Loteamento Nossa Senhora da Penha¿ representa parcelamento irregular de solo com finalidade urbanística, tratando-se, portanto, de solo urbano para fins de enquadramento legal. V. Uma vez comprovada a omissão municipal em fiscalizar o loteamento em questão e em exercer o poder de polícia tendente a obstar o uso ilegal do solo pelos empreendedores, deverá ser mantida incólume a sentença que reconheceu a obrigação do apelante em sanar as vicissitudes indicadas pelo parquet. VI. Recurso conhecido e improvido. VII. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 008030003498, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/08/2017, Data da Publicação no Diário: 23/08/2017)

Entrementes, penso que o encargo direcionado ao Ente Municipal
nesta hipótese
seja, ao menos nesta fase inicial da ação matriz, desarrazoado.

E assim digo, porque
a meu entendimento o estudo sobre o parcelamento irregular da propriedade rural apontada nos autos às custas do Município de São Mateus o onera de maneira desnecessária, máxime porque tal diligência é passível de ser substituída por outras que devem ser direcionadas ao proprietário do bem, o qual também integra a lide originária.

D
ecerto, se há nos autos a indicação de que esteja sendo realizado um condomínio na referida propriedade, por óbvio, o alienante possui a documentação das áreas já possivelmente comercializadas, sendo de fácil alcance a localização das informações necessárias ao deslinde do feito, com a facilitação da apuração pelos órgãos públicos acerca da regularidade do possível empreendimento.

Deixo assente que, sob nenhum aspecto, seja o objetivo neste momento obstar o brilhante trabalho desenvolvido pelo Parquet, mas, apenas possibilitar que seja atingido com maior agilidade e menor custo o intento perseguido na ação originária.

Diante de todo o arrazoado externado, conheço do Recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a Decisum fustigada, isentar o Município de São Mateus, ao menos neste momento, da obrigação de proceder com o estudo sobre o parcelamento da propriedade em comento, uma vez que tal verificação poderá ser feita mediante diligência junto ao proprietário do bem.

É como voto.

D
ÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMNTO – PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO – PROPRIEDADE RURAL – DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO – PRODUÇÃO DE PROVA – REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA PELO PROPRIETÁRIO DO BEM – PRINCIPIO DA CELERIDADE E ECONOMICIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.
O entendimento jurisprudencial tem perfilhado no sentido
de
reconhecer como urbanas as terras rurais em que se inicia um parcelamento do solo com a finalidade de implementar um loteamento.

2.
Ocorre
que a produção de prova acerca do parcelamento de propriedade rural pode ser facilmente demonstrada através de diligência junto ao proprietário do imóvel, o qual defende a legalidade do seu empreendimento,
retirando um demasiado ônus para o ente público, prestigiando, inclusive, a agilidade da verificação dos fatos.

3
.

Recurso provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR
-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES, 13
de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.